Tribunal: TJPA
Processo: 0871302-30.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871302-30.2021.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANDERSON DA SILVA CARVALHO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARCIALMENTE DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
MANDAMUS.
OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONTINUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação, para limitar a expedição de certidão de tempo de serviço de Anderson da Silva Carvalho Branco ao período de 03/01/2000 a 03/09/2000, no bojo de Mandado de Segurança impetrado contra omissão do Secretário Municipal de Saúde, que demorava injustificadamente a emitir o documento requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há decadência no direito de impetração do mandado de segurança em razão do tempo decorrido desde o requerimento administrativo; (ii) avaliar a ocorrência de omissão administrativa quanto à expedição da certidão de tempo de serviço; (iii) definir se o impetrante comprovou, por prova pré-constituída, o exercício da função em todo o período alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível em face de omissão administrativa prolongada, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e ao princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da CF/1988.

4.

A omissão da administração pública em apreciar pedido formulado há mais de dois anos legitima a concessão parcial da segurança, conforme jurisprudência consolidada do TJ/PA.

5.

A alegação de decadência é afastada, pois se trata de ato omissivo continuado, sendo inaplicável a contagem do prazo decadencial enquanto persistir a omissão.

6.

A pretensão do impetrante encontra respaldo apenas no que tange ao período de 03/01/2000 a 03/09/2000, conforme documentação funcional apresentada; inexiste prova pré-constituída que comprove o exercício da função entre 01/01/1999 e 31/12/1999, sendo inviável a dilação probatória em sede de mandado de segurança.

7.

A decisão agravada, que limitou a certidão ao período comprovadamente exercido, deve ser mantida por estar em consonância com os princípios constitucionais e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão administrativa prolongada na expedição de certidão de tempo de serviço configura violação ao direito líquido e certo do requerente, autorizando a concessão parcial da segurança.

2.

Em mandado de segurança, não se admite dilação probatória, sendo imprescindível a prova pré-constituída do direito invocado.

3.

O prazo decadencial não se aplica a ato omissivo continuado, não sendo possível fixar o termo inicial para a impetração enquanto perdurar a omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII e XXXIV, "b"; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/PA, Remessa Necessária Cível nº 0844815-23.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2023.
TJ/PA, Remessa Necessária Cível nº 0844012-74.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022.
TJ-SP, Apelação Cível nº 1025155-82.2017.8.26.0554, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j. 10.05.2018.
STJ, AgInt no MS nº 30.270/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 22.10.2024.
STJ, AgInt no RMS nº 72.983/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.10.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Belém
em face da
decisão monocrática de minha lavra que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Anderson da Silva Carvalho Branco
em face de ato praticado pelo Secretário de Saúde do Município de Belém, concedeu a segurança, com a determinação que o ora apelante providenciasse a expedição da certidão de tempo de serviço do impetrante no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do descumprimento ser sancionado com multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo totalizado de R$30.000,00 (trinta mil reais), tendo a decisão agravada modificado parcialmente a sentença monocrática, apenas para determinar que a certidão de tempo de serviço do agravado a ser expedida pela autoridade impetrada fizesse referência apenas ao período compreendido entre 03/01/2000 a 03/09/2000.

Nas razões recursais (25299497 - Pág. 1/9), a patrona do agravante narrou o recorrido impetrou o supramencionado
mandamus
objetivando que o Município recorrente expedisse
certidão de tempo de serviço em seu favor, tendo a autoridade de 1º grau proferido a sentença recorrida.

Salientou que o agravado, no referido
writ
, alegou que exerceu a função de Agente de Endemias pelo período de 1(um) ano e 9(nove) meses, de 01/01/1999 à 30/09/2000, na de Secretaria Saúde do Município de Belém, todavia, de acordo com o acervo funcional e a ficha financeira do recorrido, fornecidas pela Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, o agravado prestou serviços à municipalidade entre 03/01/2000 à 03/09/2000.

Arguiu que o mandado de segurança exige prova pré-constituída da alegada lesão ao direito, razão pela qual, os documentos anexados à exordial devem comprovar, com robustez, a abusividade ou ilegalidade na conduta (ou ato) da autoridade demandada, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sustentou que o agravado não juntou aos autos do processo quaisquer documentos que comprovem o direito líquido e certo do qual se afirma titular, inexistindo nos autos elementos que demonstrem a ilegalidade sustentada pelo recorrido.

Aduziu, ainda, a ocorrência da decadência do pleito do agravado.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, sendo denegado o
mandamus
impetrado pelo agravado.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal
(Num. 25940483 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

In casu,
o Município de Belém interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão monocrática de minha lavra que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Anderson da Silva Carvalho Branco em face de ato praticado pelo Secretário de Saúde do Município de Belém, concedeu a segurança, com a determinação que o ora apelante providenciasse a expedição da certidão de tempo de serviço do impetrante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do descumprimento ser sancionado com multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo totalizado de R$30.000,00 (trinta mil reais), tendo a decisão agravada
modificado parcialmente a sentença monocrática, apenas para determinar que a certidão de tempo de serviço do agravado a ser expedida pela autoridade impetrada fizesse referência apenas ao período compreendido entre 03/01/2000 a 03/09/2000.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Acerca do assunto, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, leciona o seguinte:

“A EC nº 45/04 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of low’”.

(...)

Os processos administrativos e judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos e na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões.” (
MORAES. Alexandre de. DIREITO CONSITTUCIONAL. 32ª ed. rev. e atual. até a EC nº 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016. p. 114.)

A Carta Magna, no art. 37,
caput,
impõe, ainda, à Administração Pública atuar segundo o princípio da eficiência, o qual impõe ao poder público desempenhar a sua função com regularidade e presteza.

Outrossim, da leitura dos mencionados dispositivos legais, se observa que os processos administrativos devem obedecer, em sua tramitação, os ditames constitucionais, principalmente no que tange à sua razoável duração.

No caso dos autos, verifica-se que o agravado solicitou junto à Secretaria de Saúde do Município de Belém, no dia 29 de janeiro de 2019 (
ID 19347120 - Pág. 1
), que lhe fornecesse a certidão de tempo de serviço, visto que trabalhou, no cargo de Agente de Endemias, na referida Secretaria no período compreendido entre 01/01/1999 a 30/09/2000.

Entretanto, passados mais de dois anos, o pleito do agravado ainda não havia sido analisado e concluído pelo referido órgão do Município de Belém, motivo pelo qual, a concessão da segurança em favor do recorrido, no caso dos autos, efetivamente era medida que se impunha.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
DECISUM
QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Em síntese, fora impetrado Mandado de Segurança diante da demora excessiva para conclusão de procedimento administrativo em que se objetivava a concessão de pensão por morte. 2 – A excessiva demora na decisão administrativa fere o direito fundamental da impetrante à razoável duração do processo e os princípios da própria administração pública da eficiência e da razoabilidade, motivo pelo qual também entendo adequado o prazo fixado em sentença. 3 – Sentença confirmada.
(TJ/PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0844815-23.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA DETERMINANDO QUE O IMPETRADO CONCLUA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE PESNÃO POR MORTE. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. DECURSO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. REMESSA NECESSÁRIA

CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.
1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de pensão realizado pelo impetrante em 29.11.2018. 2. O Impetrante comprovou por meio de documentos, há mais de 02 (dois) meses protocolizou requerimento administrativo para a concessão de pensão por morte (29.11.2018), conforme protocolo de nº 2018/534822 (Id. 9161429 - Pág. 1), o qual até a presenta data não se tem notícia de que tenha sido concluído, mesmo após determinação judicial em decisão liminar, no, conforme restou apontada na sentença reexaminada (Id. 9161449 - Pág. 2). 3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão. 4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença. À UNANIMIDADE.
(TJ/PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0844012-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)"

No que tange a alegação da
ocorrência da decadência do pleito do agravado suscitada pelo Município recorrente, entendo que a referida alegação não merece acolhimento, visto que a não expedição da certidão de tempo de serviço do apelado se trata de ato omissivo continuado, de modo que é impossível fixar-se o
dies a quo
do lapso temporal de exercício do direito de impetração.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“MANDADO DE SEGURANÇA.
Pedido de expedição de certidão de contagem de tempo de contribuição, para fins de aposentadoria. DECADÊNCIA. Inocorrência. Ato omissivo continuado. Impossibilidade de fixação do dies dies a quo do lapso temporal de exercício do direito de impetração
. MÉRITO. Direito de petição e a obter certidões. Demora injustificada caracterizadora de violação de direito líquido e certo. Violação ao princípio da eficiência. Sentença extintiva reformada. Recurso provido, para conceder a segurança. (TJ-SP 10251558220178260554 SP 1025155-82.2017.8.26.0554, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 10/05/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – Direito à Informação –
Pedido de expedição de Certidão de Tempo de Serviço e Contribuição
– Direito líquido e certo – Inteligência do artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal –
Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, ante a ocorrência da decadência – Descabimento – Pedido administrativo que não foi respondido pela Administração – Ato impugnado omissivo – Inteligência da teoria do trato sucessivo – Decisão reformada, com a concessão da ordem - Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 0001105-68.2015.8.26.0072 Bebedouro, Relator: Eduardo Gouvêa, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2016)”

Por outro lado, no que concerne a alegação do agravante de
inexistência de prova pré-constituída do suposto direito líquido e certo do recorrido, entendo que a referida tese merece parcial guarida. Senão vejamos.

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que o agravado não juntou qualquer documento que comprove que era servidor do Município agravante no período compreendido entre 01/01/1999 a 31/12/1999.

Destarte, constatado que a demonstração do alegado pelo agravado requer dilação probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança, entendo que o lapso temporal em que o recorrido de fato
prestou serviços ao Município de Belém corresponde ao período compreendido entre 03/01/2000 à 03/09/2000, tendo em vista o
acervo funcional e a ficha financeira do agravado
fornecidos pela Secretaria Municipal de Administração de Belém constantes nos autos (Ids 19347136 - Pág. 1, 19347137 - Pág. 1 e 19347138 - Pág. 1).

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições" (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023).
2. "O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (RMS n. 45.989/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015). 3. O mandado de segurança não admite dilação probatória.
A demonstração do cumprimento dos requisitos exigidos no edital do Exame Nacional da Magistratura deve ser realizada no ato de impetração do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no MS n. 30.270/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULOS. PREVISÃO NO EDITAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 1. Esta Corte tem o entendimento de que, em concurso público, sendo silente o edital de lançamento acerca da data limite para a obtenção de títulos e havendo a previsão de que compete à Comissão Examinadora a solução dos casos omissos ou duvidosos contidos no instrumento convocatório, a estipulação da referida data no ato de convocação dos aprovados para a prova de títulos não ofende o princípio da legalidade ou da isonomia, já que a regra é fixada de forma geral, uniforme e imparcial, dirigida a todos os concorrentes. Não obstante a Comissão tenha competência para a fixação da data limite para a obtenção dos títulos, uma vez promovida uma primeira delimitação, não pode posteriormente alterar a data.
2. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.
3. Hipótese em que o impetrante não juntou aos autos o edital inaugural do concurso em questão, documento essencial para verificar se houve alguma fixação de data limite para a obtenção de títulos (ou se houve silêncio quanto ao ponto) e se havia a previsão de que competiria à Comissão Examinadora a solução dos casos omissos ou duvidosos contidos no instrumento convocatório. A referida falta não foi suprida nas informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, sendo inviável a análise do suposto direito líquido e certo. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 72.983/PB, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024)”

Outrossim, a modificação parcial da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é necessária, no sentido d
a certidão de tempo de contribuição do agravado ser expedida apenas em relação ao
período compreendido entre 03/01/2000 à 03/09/2000.

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
11
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2025